Tribunal: TJMT
Processo: 0020308-29.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020308-29.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUE - CNPJ: 00.072.341/0001-72 (EMBARGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO DO TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve sentença concessiva de mandado de segurança, reconhecendo o direito da impetrante à exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à delimitação temporal dos efeitos da decisão, diante da modulação fixada pelo STJ no julgamento do Tema 986; e (ii) se tal omissão enseja alteração do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do REsp n.o 1.163.020/RS (Tema 986), firmou a tese de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, modulando os efeitos para resguardar as liminares vigentes até 27.03.2017.

4. O acórdão embargado, embora correto ao manter a sentença, não delimitou a eficácia temporal da decisão em conformidade com a modulação, caracterizando omissão.

5. O vício, contudo, não modifica o resultado, apenas impõe o ajuste da decisão para que seus efeitos se restrinjam ao período compreendido entre a concessão da liminar (19.05.2015) e a publicação do acórdão paradigma do STJ em 29.05.2024.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e limitar a eficácia da decisão ao marco temporal fixado pelo STJ no Tema 986.

Tese de julgamento:

“1. A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica. 2. As decisões judiciais que reconheceram a exclusão dessas tarifas, com fundamento em entendimento anterior, têm eficácia limitada ao período entre a concessão da medida liminar e a publicação do acórdão paradigma no Tema 986/STJ”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, incisos I e II, 1.022, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.163.020/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Pleno, j. 29.05.2024 (Tema 986); STJ, AgRg nos EDcl no REsp n.o 1.267.162/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.08.2012.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0020308-29.2015.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pela parte embargante, e, ratificou a sentença sob reexame, sendo o julgado assim ementado (ID. 108165999 – pág. 227:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE A TUSD E TUST – DESCABIMENTO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

“[...] o STJ possui entendimento no sentido de que a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD não fazem parte da base de cálculo do ICMS” (AgRg nos EDcl no REsp 1.267.162/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2012. DJe 24/03/2012.). [...]*1 (AgRg no AREsp 845.353/SC, Rel, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016. DJ: 13/04/2016)

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que afastou a aplicação de diversos dispositivos legais, sem a declaração de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade pelo Pleno do Tribunal de Justiça, na forma como disposto no artigo 949, inciso II, do CPC e art. 97, da CF.

Sustenta que o entendimento lançado no acórdão embargado não prevalece mais, haja vista que o STJ modificou seu entendimento quando do julgamento do Recurso Especial no. 1.163.020/RS, considerando legítima a inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS-energia elétrica.

Com base no exposto, requer (ID. 108166450– pág. 239/249):

“(...) essa Colenda Câmara, digne-se manifestar sobre os pontos cotejados, a fim de exaurir as omissões existentes no acórdão, dando
provimento
aos Embargos de Declaração opostos, e como consequência do acolhimento, sejam-lhe conferidos
efeitos infringentes
para reconhecer que o v. acórdão, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade da legislação que instituiu a cobrança de ICMS sobre a TUSD, produziu o efeito de afastar as normas que impõem a sua incidência, previstas com suporte no Art. 34, § 9o do ADCT DA CR/1988; Artigo 19 do Convênio de ICM 66/88; Artigo 6o, §§ 1o e 2o, artigo 9o, § 1o, II da LC no 87/1996; artigos 2o, I, § 4o, 3o, § 8o, I, 6o, § 8o, reproduzida na Lei Estadual n.o 7.098/1998 e os artigos do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual n.o 2.212/2014, razão pela qual, por força do disposto no art. 97 da Constituição Federal e da Súmula no 10/STJ,
impõe-se observância ao disposto no art. 948 e ss. do CPC, em especial o art. 949, II, com a submissão da questão à apreciação e julgamento pelo Pleno desse Egrégio Tribunal de Justiça, conforme prescreve os artigos 164 e 165 do Regimento Interno.

Por fim, pugna pelo prequestionamento explícito de todos os dispositivos normativos invocados acima”.

Em contrarrazões, a parte embargada manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 108166450 – pág. 253/256).

Em 28.02.2018, foi determinado sobrestamento do processo em razão da afetação ao Tema n.o 986. Superada a controvérsia, os autos foram encaminhados para apreciação e julgamento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pela parte embargante, e, ratificou a sentença sob reexame.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, assiste razão a parte embargante quanto à divergência em relação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Isto porque, observa-se que a ação mandamental foi impetrada em
29.04.2015
, tendo a liminar sido concedida no dia
19.05.2015
, suspendendo a exigibilidade do ICMS sobre TUSD e TUST.

A sentença de mérito confirmou a medida (ID. 108165997 – pág. 117/122) e, em grau recursal, este Tribunal manteve o reconhecimento do direito da impetrante à exclusão da referida tarifa da base de cálculo do imposto (ID.

108165999 – pág. 227/233).

Entretanto, no julgamento do Tema 986, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a TUSD e a TUST compõem a base de cálculo do ICMS quando cobradas do consumidor final, livre ou cativo, determinando a modulação dos efeitos da decisão, de modo a restringir a exclusão da cobrança apenas aos contribuintes que,
até 27 de março de 2017
, tenham obtido decisão liminar ou tutela antecipada em vigor naquela data.

Embora o acórdão embargado tenha corretamente mantido a sentença proferida sob a égide do entendimento anterior, não houve delimitação temporal da eficácia da ordem judicial em conformidade com a modulação fixada pelo STJ, o que configura omissão sanável nesta via integrativa.

Impõe-se, portanto, esclarecer que a exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS, conforme reconhecido na sentença e confirmado no acórdão embargado, possui eficácia apenas até a publicação do acórdão paradigma
em 29.05.2024
, marco temporal estabelecido no REsp n.o 1.163.020/RS e reiterado no Tema 986, prevalecendo, a partir de então, a incidência do imposto também sobre as referidas tarifas, ressalvadas as hipóteses excepcionais de coisa julgada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO – JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ - MODULAÇÃO DE EFEITOS - LIMINAR DEFERIDA ANTES DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO REsp n. 1.163.020
– DECISÃO VIGENTE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, unidades consumidoras de número 7791852 e 1771493, desde o concessão da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 27.3.2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se as tarifas de uso do TUST e TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; b) se na hipótese, o impetrante se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 13/05/2015 e a liminar foi concedida em 21/05/2015, amoldando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados:

LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.163.020/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria; Rel. Min. Herman Benjamin (Tema 986); APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00592758020148110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

(N.U 0022875-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ICMS – TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – TUSD – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM – TEMA 986 DO STJ – OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
– EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - A ausência de expressa delimitação temporal dos efeitos da ordem mandamental, à luz da modulação fixada no julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, constitui omissão relevante a ser sanada em sede de embargos de declaração. A decisão judicial que exclui a TUSD da base de cálculo do ICMS, proferida com fundamento em entendimento anterior à tese firmada no recurso repetitivo, deve ter seus efeitos limitados ao período compreendido entre a data da concessão da liminar e a publicação do acórdão proferido pelo STJ em 29.05.2024.

2 - Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para adequação temporal da decisão aos parâmetros vinculantes definidos pelo STJ.

(N.U 0038001-26.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela empresa Carnes Boi Branco Ltda, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; e (ii) se o caso concreto se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 2014 e a liminar foi concedida em 2015, enquadrando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, §1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024 (Tema 986).

(N.U 0059275-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Por fim, para fins de prequestionamento, com vistas à eventual interposição de recursos às instâncias superiores, declara-se inexistente violação a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais suscitados pelas partes, relativamente a todas as matérias discutidas nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO parcialmente,

sem aplicar os efeitos infringentes
, a fim de
suprir a omissão apontada, tão somente para declarar que os efeitos da sentença e do acórdão embargado ficam limitados ao período compreendido entre a concessão da liminar (
19.05.2015
) e o marco temporal de
29.05.2024
, nos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025